Tribunal: TJBA
Processo: 8046167-50.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8046167-50.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE TÓXICOS DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. COMPATIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, em favor de Everton dos Santos Araújo, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara de Tóxicos desta Capital. 2. Paciente condenado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, com negativa do direito de recorrer em liberdade. 3. Alega a Impetrante constrangimento ilegal decorrente da incompatibilidade entre a manutenção da prisão preventiva e o regime semiaberto fixado na sentença, além da suposta decretação da prisão de ofício sem requerimento do Ministério Público. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve decretação indevida de prisão de ofício em violação ao sistema acusatório; e (ii) determinar se existe incompatibilidade entre a manutenção da prisão preventiva e a imposição do regime inicial semiaberto, configurando violação ao princípio da homogeneidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A decisão combatida não constitui decreto de ofício de medida cautelar, mas manifestação jurisdicional sobre a manutenção de custódia já existente, no exercício do poder-dever de fundamentar a concessão ou denegação do direito de recorrer em liberdade, conforme estabelece o art. 387, §1º, do CPP. 6. O Paciente encontrava-se custodiado desde a prisão em flagrante ocorrida em 25.06.2024, tendo a medida sido convertida em preventiva após audiência de custódia, mediante requerimento do Ministério Público, sendo desnecessários novos pleitos de decretação da custódia pelo órgão ministerial. 7. A segregação preventiva está idoneamente fundamentada na garantia da ordem pública e no risco concreto de reiteração delitiva, considerando que o Paciente possui antecedentes criminais, tendo sido definitivamente condenado por crime de mesma natureza. 8. Não existe incompatibilidade entre o regime semiaberto fixado na sentença e a negativa do direito de recorrer em liberdade, desde que seja expedida a devida Guia de Execução Provisória, o que fora cumprido no caso concreto. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Ordem denegada. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 311, 312, 315, 316, parágrafo único, e 387, §1º; Lei nº 7.210/84, art. 2º, parágrafo único; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 148.061/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 10.05.2022; STJ, HC n. 980.293/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 11.06.2025; STJ, RHC 48.138/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 16.10.2014. ACORDÃO Vistos, discutidos e relatados estes autos de Habeas Corpus nº 8041705-50.2025.8.05.0000, tendo como Impetrante a Defensoria Pública do Estado da Bahia, como Paciente Everton dos Santos Araújo e, como Impetrado, o Juízo da 2ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA. ACORDAM os senhores Desembargadores, componentes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do Habeas Corpus e DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.